Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO TEMERÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Victor Bueno Rezende Assumpção, cujo objetivo é a soltura do paciente Alef Souza Nunes, o qual teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, (roubo praticado por meio de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que decretou a prisão preventiva do paciente, conforme decisão ID 200960982 do processo 0703840-56.2024.8.07.0004 (autos de origem).
2. No presente habeas corpus, a Defesa argumenta que não há fundamentos para a prisão cautelar do impetrante, nem para a garantia da ordem pública. Afirma que os indícios de autoria no processo em trâmite na 2a Vara Criminal do Gama são insuficientes para confirmá-lo como responsável pelos fatos. Destaca que, conforme o art. 312 do CPP, são necessários indícios concretos, ressaltando que o reconhecimento fotográfico ocorreu 17 dias após o ocorrido, quando a vítima apenas descreveu o autor como um desconhecido de bicicleta. A Defesa critica o reconhecimento fotográfico, alegando que a foto do acusado foi apresentada entre outras que não se assemelham a ele. Além disso, menciona que não houve prisão em flagrante, e que o celular apreendido estava com outra mulher, impossibilitando determinar a quem realmente pertenceu o aparelho.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: saber se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, se estão presentes os requisitos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva e se a constrição do paciente se faz necessária.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
5. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime, sem apontar elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da medida extrema em relação ao paciente, cujo reconhecimento fotográfico se deu de forma temerária pela vítima 17 dias após os fatos, em comparativo com outros agentes sem semelhança com o acusado.
6. Aparentemente, não se encontram presentes indícios suficientes de autoria, que configuram os pressupostos do “fumus comissi delicti”, conforme artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal.
7. Trata-se de paciente de apenas 18 (dezoito) anos de idade, primário, com residência fixa no Distrito Federal, que exerce ocupação lícita e que é pai de uma criança de apenas 2 (dois) anos de idade, e que figura como réu somente por ter sido identificado em reconhecimento fotográfico.
8. Como os fatos imputados ao paciente não extrapolaram a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva dele é desproporcional.

9. Diante da fragilidade dos indícios de autoria e da ausência de motivação concreta, impõe-se a revogação da prisão preventiva.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem conhecida e concedida.
11. “Concede-se a ordem de habeas corpus quando a prisão é fundamentada na gravidade abstrata da conduta, o paciente é primário, tem residência fixa e as circunstâncias da ocorrência do delito não justificam a manutenção da prisão”.